Tribunal: TJMT
Processo: 1019572-52.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019572-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILV
A
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), J. E. M. D. M. - CPF: 092.703.911-75 (APELADO), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), EDUARDO LESCANO DE MORAIS - CPF: 694.880.451-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DEMORA NA LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOLICITADO COM URGÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Não há falar em excludente da responsabilidade civil, quando comprovado que o atraso na realização da cirurgia indicada com urgência, ocorreu por obstáculos administrativos da própria operadora de saúde Apelante que, embora tenha, de fato, autorizado o procedimento cirúrgico, não disponibilizou o material necessário para a sua realização, culminando no atraso de 06 (seis) meses para que a criança fosse operada.

2- A recusa de cobertura de determinado procedimento por parte da operadora de plano de saúde, por si só, não gera o dever de indenizar, salvo quando o caso é de tratamento médico emergencial ou de urgência, ou está demonstrado que a negativa trouxe agravamento ao seu estado de saúde. No caso, o dano moral decorre, não somente na negativa de cirurgia solicitada com urgência, mas porque a falha na prestação do serviço colocou a saúde do Recorrido em risco, pois poderia perder a audição.

3-
Ao fixar a indenização por dano moral, o Julgador deve se atentar
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”.
A quantia não pode ser
“nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Na hipótese, a indenização de R$ 15.000,00 deve ser reduzida para R$ 8.000,00, porque esse montante melhor condiz com a situação fática, não acarreta enriquecimento indevido do Apelado e tampouco penaliza demasiadamente a empresa Apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da sentença que julgou procedente o pedido formulado por
J.E.M.M.
, representado por seu genitor
Eduardo Lescano de Morais
, nos autos da Ação de Danos Morais.

O Juiz da 7.ª Vara Cível da Capital condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, diante da sucumbência, a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A Apelante pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que, desde o primeiro momento, autorizou a realização do procedimento cirúrgico, que somente não foi realizado em virtude da greve do Hospital Santa Casa de Misericórdia.

Aduz que a demora decorreu de culpa exclusiva do médico, que almejava realizar a cirurgia no Hospital Santa Helena; entretanto, não conseguia ingressar no corpo clínico.

Também alega que a demora pode ser imputada ao próprio consumidor, pois não procurou outro médico, resolveu aguardar o "Dr. Richard" incorporar o corpo clínico de outro hospital.

Sustenta, portanto, a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil e pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a obrigação de indenizar.

Subsidiariamente, requer que a indenização seja reduzida, pois no seu entender o valor afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Conforme se extrai do Id. 146823175, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre negativa da Apelante em autorizar procedimento cirúrgico indicado pelo médico que assiste à criança Recorrida, na época com 03 (três) anos de idade.

Ressai dos autos que o Apelado foi diagnosticado com doença muito rara denominada “Smith-Magens” e que o médico solicitou, com urgência, que realizasse procedimento cirúrgico para preservar sua audição.

O Recorrido alegou que a cirurgia foi marcada para o inicio do mês de setembro; entretanto, não foi realizada porque a Recorrente não liberou o material.

A Apelante pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que, desde o primeiro momento, autorizou a realização do procedimento cirúrgico, e somente não foi realizado em virtude da greve no Hospital Santa Casa de Misericórdia.

Aduz que a demora decorreu de culpa exclusiva do médico, que almejava realizar a cirurgia no Hospital Santa Helena; entretanto, não conseguia ingressar no corpo clínico.

Também alega que a demora pode ser imputada ao próprio consumidor, pois não procurou outro médico e resolveu aguardar o "Dr. Richard" incorporar ao corpo clínico de outro hospital.

Sustenta, portanto, a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil e pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a obrigação de indenizar.

Inobstante os argumentos da Recorrente, suas alegações não encontram amparo no conjunto probatório dos autos. Ao contrário, o atraso na realização da cirurgia
indicada com urgência
, ocorreu por obstáculos administrativos da própria Apelante que, embora tenha, de fato, autorizado o procedimento cirúrgico, não disponibilizou o material necessário para a sua realização, o que culminou no ajuizamento desta demanda e no atraso de 06 (seis) meses para que a criança fosse operada (Id. 126037838).

Assim, não há falar em excludente da responsabilidade civil, pois a falha na prestação do serviço está devidamente comprovada.

Em relação ao dano moral,
a
Corte Superior firmou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral e só é configurado
quando a recursa é para tratamento de urgência ou emergência, ou ainda quando o consumidor demonstrar que a negativa trouxe agravamento à sua saúde física ou psíquica
.

A título de exemplo, transcrevo o seguinte aresto:

[...] 4. "
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.

No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis"
[...]
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

Na hipótese, em que pese os argumentos expostos pela Recorrente, deve ser mantido o de indenizar, pois evidente que a demora na realização da cirurgia indicada com urgência agravou o estado de saúde psíquica do Recorrido.

Aliás, conforme se extrai do caderno processual, por 03 (três) vezes o médico marcou data para o procedimento cirúrgico porque a Unimed não entregou o material necessário.

Nesse contexto, não há como negar que a falha na prestação de serviços extrapolou o descumprimento contratual e o mero dissabor, pois colocou a saúde do Recorrido em risco, uma vez que poderia perder a audição.

Assim, deve ser mantido o dever de indenizar.

No que concerne ao valor da verba indenizatória, sabe-se
que em se tratando de dano moral, não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser concedida por aquilo que o ofensor causou ao prejudicado; isso sem contar com o fato de que essa verba tem, também, caráter de reprovação do ato.

Ou seja, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Em outras palavras, cabe ao Julgador estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstancias do caso concreto, tais como as condições econômicas da vítima e do causador do dano, o grau de dolo ou culpa, os prejuízos morais sofridos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na hipótese, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) melhor condiz com o caso concreto.

Esse valor (R$ 8.000,00) é suficiente para amenizar a angústia decorrente da demora da liberação da cirurgia, não acarreta o enriquecimento indevido do Apelado (criança) nem penaliza demasiadamente a empresa Apelante.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao Recurso
e reduzo a indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Mantenho hígidos todos os demais termos da sentença e deixo de majorar os honorários diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023